Tribunal: STJ
Processo: 5001392-03.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854074 - RS (2025/0043817-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANGELO CESAR LATOSINSKI
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS
DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. "
'
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que a
aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são
'
meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317
/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
" (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel.
, DJe de
)
3/8/2017
9/8/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022
, DJe de
).
29/6/2022
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50341690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b01802f4-d094-4c39-8060-3dee336b6d99

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50341690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/09/2025 18:32:40
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: b01802f4-d094-4c39-8060-3dee336b6d99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2854074 - RS (2025/0043817-2)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANGELO CESAR LATOSINSKI
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS
DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE
ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO
IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. PRECLUSÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. "
'
É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que a
aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na
instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser
conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são
'
meros consectários legais da condenação (AgInt no REsp 1353317
/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
" (AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, Rel.
, DJe de
)
3/8/2017
9/8/2017
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022
, DJe de
).
29/6/2022
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão que negou
Angelo Cesar Latosinski
provimento ao recurso especial, em razão de o acórdão recorrido ter sido proferido em
dissonância com a jurisprudência desta Corte (fls. 2.419/2.423).
Documento eletrônico VDA49354919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:31
Código de Controle do Documento: 5e165009-a956-442d-a253-574ac4fe0bba

Em suas razões, a parte agravante defende (fl. 2.431):

Na decisão agravada, o Exmo. Ministro Relator considerou que o acórdão
regional estaria de acordo com o posicionamento firmado por essa C. Corte no
julgamento do REsp no 1.112.746/DF. Ao assim registrar, contudo, não
observou que a tese firmada no supracitado aresto não se aplica à hipótese, na
medida em que não contempla a peculiaridade do presente feito: preclusão da
pretensão do INSS. Com efeito, não se desconhece o entendimento de que os
consectários legais da condenação seriam matéria de ordem pública, passíveis
de discussão a qualquer tempo, especialmente em face da superveniência de lei
que altera os critérios de incidência. Ocorre que a mencionada exegese remete
aos casos em que não houve debate anterior com renúncia ao direito de
oposição ao índice de juros moratórios, de modo que a parte interessada pode
suscitar sua aplicação pela primeira vez, tão logo seja editada norma de
alteração das taxas incidentes. No feito em tela, contudo, já houve definição
expressa quanto a esse tema, com indiscutível oportunidade de o INSS se opor
aos cálculos exequendos com o objetivo de reduzir os juros de mora – o que não
o fez, uma vez que concordou com os cálculos apresentados.

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 2.441).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator): Em que pese
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Como antes asseverado, "a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp
1.112.746 /DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de
trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de
regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova
superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente
a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado
e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação
" (EDcl no AgRg no REsp n. 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão
da coisa julgada
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/9/2015
25/9/2015
Tal entendimento é aplicável, inclusive, aos casos nos quais se alega a
ocorrência de preclusão, conforme precedentes abaixo:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 141 E 492, AMBOS DO
CPC.
DISPOSITIVOS
QUE
NÃO
AMPARAM
A
TESE
RECURSAL. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. ALEGADA AFRONTA AO ART. 507 DO CPC. MODIFICAÇÃO
Documento eletrônico VDA49354919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:31
Código de Controle do Documento: 5e165009-a956-442d-a253-574ac4fe0bba

DO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ALEGADA
PRECLUSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CONSECTÁRIO
LEGAL
DA
CONDENAÇÃO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A impertinência temática do dispositivo de lei apontado como violado leva à
deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir, por analogia, o óbice
da Súmula n. 284 do STF, que estabelece que "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
2. "É firme o entendimento nesta Corte de que 'a aplicação de juros e correção
monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo,
inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza
julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de
preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais
da condenação' (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 9.8.2017)" (AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em , DJe de
).
13/11/2023
3. Agravo interno a que se nega provimento.
18/12/2023
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AgInt no REsp n. 2.161.199/SC
Moura, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
1. É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas
não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei
n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da
referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo
judicial transitado em julgado (Tema no 1170/STF).
2. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell
AgInt no AREsp n. 2.133.424/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

PROCESSUAL
CIVIL.
JUROS
DE
MORA
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
PEDIDOS
IMPLÍCITOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA. RECONHECIMENTO.
1. O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os
chamados pedidos implícitos, bem como se constituem em matéria de ordem
pública, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra
petita, reformatio in pejus, tampouco se sujeitando à preclusão.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt no REsp n. 2.004.691/PR
Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
.)
15/3/2023

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
COMPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESSUPOSTOS
PRESENTES. CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. NÃO
Documento eletrônico VDA49354919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:31
Código de Controle do Documento: 5e165009-a956-442d-a253-574ac4fe0bba

CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NOVA FIXAÇÃO.
NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência
de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como
paradigmas.
3. Os embargos de declaração, ordinariamente integrativos, podem ter,
excepcionalmente, efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um
dos vícios do artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973 (ou artigo 1.022
do Código de Processo Civil de 2015), cuja correção importe alterar a conclusão
do julgado.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as
matérias relativas à atualização monetária e aos juros de mora são de ordem
pública, pelo que a alteração de percentuais ou dos termos inicial e final pode
ser feita de ofício pelo julgador, não configurando reformatio in pejus ou
incidindo, à hipótese, a preclusão temporal.
5. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de
forma implícita, motivo pelo qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal,
não caracteriza julgamento extra ou ultra petita. Logo, não há ilegalidade na sua
inclusão de ofício, visto que constitui mera atualização do poder aquisitivo da
moeda. Ausência de constatação de coisa julgada.
6. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, o
redimensionamento da sucumbência é decorrência lógica, de modo que após a
feitura dos novos cálculos é que se poderá saber o grau de sucumbência de cada
parte.
7. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas
AgInt nos EDcl no REsp n. 1.710.514/PR
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS
EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO.
1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e
correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo,
podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não
caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de
ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros
consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de ).
2. No que diz
9/8/2017
respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
assentou a compreensão de que a alteração do art. 1o-F da Lei 9.494 /1997,
introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos
processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum.
3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção
Documento eletrônico VDA49354919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:31
Código de Controle do Documento: 5e165009-a956-442d-a253-574ac4fe0bba

monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês,
devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por
essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o
regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os
processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e
estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação
da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de ).
4. Agravo
25/9/2015
Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no REsp n. 1.967.170/RS
Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. JUROS
MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. VIOLAÇÃO DO
INSTITUTO
DA
PRECLUSÃO
E
COISA
JULGADA.
NÃO
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1. Não há falar em violação dos artigos 458 e 535 do CPC/1973, porquanto o
acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das
questões relevantes para a solução da controvérsia.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a correção
monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter
eminentemente processual, e portanto, devem ser incluídos na conta de
liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão
ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. Assim, as alterações do art.
1o-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e
pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em
trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes.
3. Agravo inte rno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no REsp n. 1.494.054/RS
Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 23/6/2021.)
Por estar em conformidade com tal entendimento, não merece reparos o
acórdão recorrido.
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada, por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49354919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/08/2025 19:44:31
Código de Controle do Documento: 5e165009-a956-442d-a253-574ac4fe0bba

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.854.074 / RS
Número Registro: 2025/0043817-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50013920320214040000 50022279820154040000 50385805120134047100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELO CESAR LATOSINSKI
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86% LEI 8.622/1993 E 8.627
/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANGELO CESAR LATOSINSKI
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
Documento eletrônico VDA50332162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:48
Código de Controle do Documento: 8979d6e6-6971-4f5e-b3f2-3e02fc8a1d5a

BRUNO MEZZOMO DA SILVA - RS106967
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:25:48
Código de Controle do Documento: 8979d6e6-6971-4f5e-b3f2-3e02fc8a1d5a